Tribunal: CARF
Processo: 10880.998220/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998220/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PBC COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de recolhimento de IRRF por serviços prestados de publicidade
(código 8045).
A referida PER/DCOMP não foi homologada em Despacho Decisório que, não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998220/2011-13
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que o fato de a Requerente não ter discriminado a composição exata desse
crédito não implica na sua inexistência, tornando-se de rigor a homologação da compensação
efetuada.
Porém, o Acórdão da DRJ, diferentemente, entendeu que a restituição/compensação
do imposto retido como antecipação – IRRF, que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica
condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
Nesse aspecto, também reconheceu em parte o direito creditório pretendido pelo
contribuinte.
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, visando
o reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração de compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 02, por
não confirmar a integralidade dos créditos declarados na PERDCOMP
28615.48826.200208.1.3.02-363, referente ao ano-calendário de 2007, no valor de saldo
negativo de R$ 928.392,66, por sua vez conectado à retenção na fonte, código 8045, nos termos
abaixo:

Por outro lado, o Despacho Decisório, fl.07, não homologou a compensação,
reconhecendo apenas parcela do valor (R$ 551.538,56), recaindo multa e juros sobre a parcela
não homologada.
Assim, o contribuinte, regularmente notificado, apresentou manifestação de
inconformidade, fl.14-19, alegando o seguinte:
A Requerente promoveu a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, conforme PER/DCOMPs n°s:
1) 00060.47045.180308.1.3.02-8025 (Doc. 05);
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

2) 02595.14774.190508.1.3.02-8024 (Doc. 06);
3) 31548.84093.050309.1.7.02-2427 (Doc. 07);
4) 14620.71614.100408.1.3.02-7906 (Doc. 08); e
5) 06476.09764.180408.1.3.02-2330 (Doc. 09).
O crédito é incontestável, pois decorre de pagamentos de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, conforme comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs anexos (Does.
10 a 23), que geraram um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 928.392,66 em relação
ao ano-calendário de 2007.
Ocorre que a Receita Federal não localizou parte desses pagamentos, o que a levou a 19
entender que apenas existiria a título de saldo negativo o valor de R$ 551.538,56 e,
portanto, procedeu à não-homologação da diferença entre esse valor e o que foi
declarado na DIPJ, nos termos do despacho decisório exarado (Doc. 03).
Porém, parte dos referidos pagamentos de IRRF, sob o código 8045, não foram
identificados porque não foram os clientes da Requerente que procederam ao seu
pagamento, mas sim a própria Requerente por conta e ordem de seus clientes, tendo em
vista que a Requerente é uma agência de publicidade e propaganda (Doc. 02) e, em
razão disso, é de sua responsabilidade o recolhimento do referido tributo, por força do
que determinam o art. 651, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda — RIR/99
(Decreto n° 3.000199), bem como o art. 3 0 da Instrução Normativa n° 123192.
Diante dessa situação, não resta dúvida que as compensações efetuadas devem ser
homologadas, já que o crédito indicado pela Requerente nas Declarações de
Compensação é claro e inequívoco, conforme comprovantes de recolhimento e
PER/DCOMPs anexos (Docs. 10 a 23).
(...)
De acordo com o art. 651, II, do RIR/99, os serviços de propaganda e publicidade
encontram-se sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte à alíquota de
1,5%, conforme pode ser constatado:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei n° 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986,
art. 811, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 60):
(...)
II- por serviços de propaganda e publicidade.
Por sua vez, a Instrução Normativa n° 123192, estabeleceu, em seu art. 3o, que a
obrigação pelo recolhimento desse tributo cabe à própria agência de publicidade e
propaganda:
Art. 3° O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.
§ 1a. A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
(grifamos)
(...)
Em face dessa situação, por ser uma empresa de propaganda e publicidade, nos termos
da legislação citada, a Requerente efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte — IRRF sobre os serviços prestados aos seus clientes e, computando esses
recolhimentos, a Requerente apurou um saldo negativo no ano calendário de 2007, que
utilizou como crédito em compensações efetuadas.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

A planilha abaixo, junto com os comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs anexos
(Docs. 10 a 23) demonstram claramente que a Requerente apurou um saldo negativo de
IRPJ em relação ao ano-calendário de 2007 no valor de R$ 928.392,66, como pode ser
facilmente visualizado na tabela abaixo.

Portanto, conclui-se que o crédito é plenamente válido e existente, nos termos dos
comprovantes de recolhimento anexos (Docs. 10 a 23). O fato de as DIRFs de seus
clientes não o acusarem não significa que eles não existem.
Desta forma, a existência do crédito (saldo negativo) objeto das compensações
efetuadas encontra-se mais do que comprovado, tomando imprescindível a reforma da
decisão questionada a fim de que as respectivas compensações sejam devidamente
homologadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, sob esses fundamentos, alega que que há demonstração de liquidez e
certeza sob os valores objeto da compensação.
O Acórdão da DRJ, no entanto, reconheceu apenas parcialmente as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Segundo os demonstrativo de fl. 10, a redução do crédito indicado decorre da não
confirmação de parte do IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos a título de
serviços prestados, cod. 8045.
De plano cumpre observar que nos termos do artigo 3o da IN SRF no 123/1992 a
responsabilidade do recolhimento do IRRF incidente sobre serviços de propaganda e
publicidade cód. 8045, recai sobre as agências de propaganda, como é o caso da
interessada.
Assim os recolhimentos efetuados pela Requerente correspondem à totalidade da
retenção realizada sob o código 8045, de forma que os valores informados em DIRF
pelas prestadoras dos serviços contratados devem serem desconsiderados na totalização
do IRRF compensado sob o código de retenção em tela.
No caso, verifica-se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 155 a 158), que a somatória do IRRF
cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2007 e 21-12/2007, extintos por meio
de pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$ 928.293,04.
Por pertinente vale lembrar, que conforme disposto no artigo 17 da Lei no 10.833/2003
“a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Assim a validação do IRRF objeto de declaração de compensação independe da situação
do processamento do PER/DCOMP, mesmo porque, a eventual não homologação,
autoriza a execução imediata do débito não compensado.
Não obstante, cumpre consignar os PER/DCOMP(s) n° 22696.29059.130309.1.7.03-
1835 e 33456.02902.130309.1.7 03-9039 foram homologados pelo processamento (fl.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

159) e a manifestação de inconformidade interposta contra a não homologação do
PER/DCOMP n° 27366.49280.090307.1.3.02-9166, foi julgada procedente por esta
turma de julgamento no processo no 10880.914167/2011-14 (Acórdão no 78.763).
Destarte o IRRF passível de confirmação totaliza o montante de R$ 928.293,04.
Vale lembrar que por força do disposto no § 2o do artigo 943 do RIR/1999, a validação
do IRRF compensado está sujeito à comprovação de que o rendimento correspondente
foi oferecido à tributação.
“Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 987”.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora (Lei no 7.450/85, art. 55).” (grifei)
No caso, o IRRF passível de confirmação corresponde a uma receita de prestação de
serviços de R$ 61.886.202,67 (alíquota 1,5%).
No entanto, verifica-se na ficha 06, item 05, da DIPJ/2008 (fl. 161), que a receita de
prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 53.573.878,10) não é suficiente para
justificar o IRRF compensado.
Destarte, a compensação do IRRF cod. 8045 fica limitada ao montante correspondente a
1,5% da receita oferecida à tributação - R$ 803.608,17.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com o objetivo de
homologar o crédito não reconhecido na decisão e primeira instância, pelos seguintes
fundamentos: alegou que os valores transmitidos pelo código 8045 não o foram confirmados,
pelo menos integralmente.
Passando à análise dos valores referentes ao código 8045, segue a fundamentação
do Recorrente:
Na mesma linha de ideias, conforme se pode verificar com clareza da simples leitura do
Acórdão ora recorrido, o D. Julgador houve por bem reconhecer que "no caso, verifica-
se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 155 a 158), que a somatória do IRRF cod. 8045
declarado em DCTF entre os PA 01-01/2007 e 21-12/2007, extintos por meio de
pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$ 928.293,04."
Assim, de acordo com o entendimento do próprio D. Julgador, os comprovantes de
recolhimento sob o código 8045 foram devidamente reconhecidos no montante ora
pleiteado pela Recorrente (R$ 928.293,04).
Todavia, à revelia de todos os documentos apresentados nos autos, o v. Acórdão
limitou-se a concluir que, considerando que a receita de prestação de serviços
declarada pela empresa na DIPJ/2008 é de R$ 53.573.878,10, a compensação do
IRRF fica limitada a 1,5% de tal valor, correspondente a R$ 803.608,17. Para que
não pairem dúvidas a esse respeito, veja-se, abaixo, um trecho do v. Acórdão recorrido:
(...) No entanto, verifica-se na ficha 06, item 05, da DIPJ/2008 (fl. 161), que a receita
de prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 53.573.878,10) não é suficiente
para justificar o IRRF compensado. Destarte, a compensação do IRRF cod. 8045 fica
limitada ao montante correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação - R$
803.608,17.
Destarte, a compensação do IRRF cod. 8045 fica limitada ao montante correspondente
a 1,5% da receita oferecida à tributação - R$ 803.608,17. (...)
Em outras palavras, entenderam os D. Julgadores que, no caso da Recorrente, os
montantes tributáveis informados em sua DIPJ não seriam suficientes para justificar o
IRRF compensado, devendo a compensação em questão ficar limitada ao montante
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação (R$ 803.608,17— montante este
devidamente reconhecido).
O recorrente alega, portanto, que, o Acórdão recorrido teria partido unicamente da
informação constante da DIPJ/2008, sem considerar a documentação apresentada na
manifestação de inconformidade e que comprovaria o montante de IRRF referente ao código
8045.
Em verdade, o Acórdão recorrido pautou-se no valor constante na DIPJ 2008 por
basear-se também no teor do Despacho Decisório que identificou originalmente divergência
entre o valor declarado na DCOMP e o valor constante na DIPJ.
Assim, o cerne da discussão é justamente esse, considerar se os valores declarados
em PER/DCOMP se sustentariam documentalmente para motivar reconhecimento integral do
crédito pretendido ou se o reconhecimento deveria se limitar ao que já foi reconhecido pelo
Acórdão combatido.
A questão, portanto, é a comprovação de que os valores pleiteados foram
efetivamente oferecidos à tributação.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há óbice à retificação da DIPJ, mesmo
após a transmissão da PER/DCOMP, desde que a mesma esteja acompanhada de provas
suficientes que possam demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos
contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Por outro lado, é sabido que para composição de saldo negativo em que parte ou a
integralidade dos valores componentes decorre de retenção na fonte, depende de apreciação
probatória que demonstre o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos
os meios para demonstrar que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o
ofereceu à tributação.
A apresentação do DARF nesse sentido, sem identificar o beneficiário, tão
somente, regra geral, não seria capaz de auferir a liquidez e certeza necessárias ao crédito
tributário, nos termos do art. 170.
Por outro lado, no caso específico em tela, a hipótese de autorretenção decorrente
da prestação de serviços de publicidade e propaganda, a meu ver, integra caso específico, já que,
nesse caso, o contribuinte não atua como mero substituto tributário mas como responsável
tributário por receitas atribuídas a ele mesmo.
No entanto, a comprovação da retenção na fonte deve ser cumulada com a
comprovação do oferecimento à tributação, mesmo nesse caso em particular, o que deve ser
realizada por outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, e a
apresentação das DIRF, demonstrando que quem reteve é também o beneficiário do rendimento
e que este foi oferecido à tributação.
Sobre o assunto, reproduz-se o teor da Súmula (vinculante) 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, entendo que, nos termos do Acórdão combatido, o contribuinte não logrou
provar que o valor retido foi efetivamente oferecido à tributação e foi justamente esse o motivo
do não reconhecimento integral da liquidez e certeza necessárias para a homologação integral da
compensação pretendida.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à
tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e, considerando que, nos termos das Súmulas n. 80,
92 e 143 do CARF, o contribuinte não comprovou que foi oferecida a tributação receitas
suficientes ou correspondentes à retenção na fonte que ele pretende utilizar na DCOMP, não é
possível confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e
nem homologar integralmente a compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2011-13

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital